Tribunal: TJMT
Processo: 1001345-22.2016.8.11.0040
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001345-22.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BRUNA FERNANDA CAPITANIO CORREIA - CPF: 041.014.321-98 (APELANTE), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PROVEITO ECONÔMICO ELEVADO. TEMA 1.076 DO STJ. APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS LEGAIS. RESSARCIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou extinta ação declaratória de nulidade de auto de infração ambiental e termo de embargo, sem resolução de mérito, em razão do reconhecimento administrativo superveniente da prescrição intercorrente, fixando honorários advocatícios sucumbenciais por equidade no valor de R$ 10.000,00. A apelante sustenta que os honorários deveriam observar os percentuais legais do art. 85, §§ 3º e 5º do CPC, considerando o proveito econômico correspondente ao cancelamento da multa administrativa no valor de R$ 1.825.897,50, e pleiteia o ressarcimento das custas e despesas processuais antecipadas.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais deve observar os percentuais legais previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 5º do CPC, à luz do Tema Repetitivo 1.076 do STJ, ou se é possível o arbitramento por equidade quando há proveito econômico elevado decorrente do cancelamento de sanção administrativa; e (
ii
) saber se a Fazenda Pública vencida deve reembolsar as custas e despesas processuais antecipadas pela parte vencedora.

III. Razões de decidir

3.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.076, firmou entendimento vinculante de que a fixação de honorários por equidade não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º ou 3º do CPC.

4.
O cancelamento de multa administrativa no valor de R$ 1.825.897,50 representa proveito econômico direto, claro e quantificável em favor da parte autora, não se enquadrando nas hipóteses excepcionais que autorizam o arbitramento equitativo.

5.
O reconhecimento da prescrição pela Administração Pública após a propositura da ação judicial representa consequência direta da provocação judicial, evidenciando o êxito obtido pela parte na persecução do direito pleiteado, especialmente quando o pedido de desconstituição da penalidade por prescrição foi expressamente deduzido na petição inicial.

6.
A isenção da Fazenda Pública quanto ao pagamento de custas processuais não a exime do dever de reembolsar as despesas antecipadas pela parte vencedora, conforme dispõe o art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001, o art. 236, § 1º, da
CNGC
/MT e o art. 82, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso provido para reformar a sentença, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais de acordo com os percentuais mínimos legais previstos no art. 85, §§ 2º, 3º, incisos I e II, e § 5º do CPC, e condenando o ente público ao ressarcimento integral das custas e despesas processuais antecipadas.

Tese de julgamento
:
“
1. A fixação de honorários advocatícios por equidade não é permitida quando há proveito econômico elevado, sendo obrigatória a observância dos percentuais legais previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 5º do CPC, conforme tese firmada no Tema Repetitivo 1.076 do STJ. 2. O cancelamento de sanção administrativa em decorrência de reconhecimento de prescrição após provocação judicial constitui proveito econômico direto e quantificável que afasta a aplicação do arbitramento por equidade. 3. A Fazenda Pública, quando vencida, deve reembolsar as custas e despesas processuais antecipadas pela parte vencedora, nos termos do art. 82, § 2º, do CPC e da legislação estadual aplicável.
”

_________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 82, § 2º, 85, §§ 2º, 3º, incisos I e II, 5º, 8º, 10 e 11, 236, § 1º, 485, VI, 493, 927, III; Lei Estadual 7.603/2001, art. 3º, I;
CNGC
/MT, art. 236, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema Repetitivo 1.076 (REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022); TJMT,
N.U
. 0002809-31.2015.8.11.0009, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.08.2025; TJMT,
N.U
. 1029728-94.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.07.2025; TJMT,
N.U
. 0010688-90.2015.8.11.0041, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.02.2025; TJMT,
N.U
. 1042309-10.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.09.2025; TJMT,
N.U
. 1008364-95.2024.8.11.0041, Rel. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.10.2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
BRUNA FERNANDA
CAPITANIO
CORREIA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da
a
ção
d
eclaratória nº 1001345-22.2016.8.11.0040
,
movida em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

A ação visava à declaração de nulidade do Auto de Infração nº 0027-D e do Termo de Embargo
/Interdição
nº 0003-D, expedidos pela SEMA/MT no âmbito do Processo Administrativo nº 201
.
965/2016, os quais imputaram à autora desmatamento irregular de vegetação nativa, dentro e fora da área de reserva legal, com uso de fogo e sem autorização.

Durante a instrução, sobreveio decisão administrativa reconhecendo a prescrição intercorrente, resultando na anulação formal dos atos administrativos impugnados. Diante disso, o juízo de origem extinguiu o feito sem resolução de mérito, por ausência superveniente de interesse processual (art. 485, VI, c/c art. 493 do CPC), e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados por equidade em R$ 10.000,00.

Inconformada com o valor fixado a título de honorários, a autora apelou,
s
ustenta
ndo
que:
(
i) os honorários devem observar os percentuais do art. 85, §3º, do CPC, em razão do proveito econômico obtido, correspondente ao valor da multa anulada (R$ 1.825.897,50);
(
ii
) a sentença afronta o entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 1.076 do STJ, que veda a aplicação da equidade em causas com proveito econômico elevado;
(
iii
) alternativamente, requer a majoração da verba, considerando a complexidade da causa e a atuação do patrono;

(
iv
) pleiteia, ainda, o ressarcimento das custas e despesas processuais, nos termos do art. 82, §2º, do CPC.

O
ESTADO DE MATO GROSSO
apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, sob o argumento de que, diante da extinção sem resolução de mérito, inexiste proveito econômico concreto, sendo adequada a fixação por equidade. Sustenta, ainda, a ausência de condenação pecuniária ou liquidação da sanção anulada.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela inexistência de interesse público ou social que justifique sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de recurso de apelação interposto por
BRUNA FERNANDA
CAPITANIO
CORREIA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso
que
, nos autos da
a
ção
d
eclaratória nº 1001345-22.2016.8.11.0040
, movida em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
julgou

extin
to
o feito
,
sem resolução de mérito,
em razão da anulação administrativa superveniente
dos atos impugnados, fixando os honorários advocatícios por
equidade no valor de
R$ 10.000,00.

Na origem, a parte autora buscava o reconhecimento da nulidade do Auto de Infração nº 0027-D e do Termo de Embargo
/Interdição
nº 0003-D, lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), sustentando a inexistência de infração ambiental e, de forma subsidiária, a incidência da prescrição administrativa. No curso da demanda, a própria SEMA/MT reconheceu a prescrição intercorrente e promoveu a anulação dos atos sancionatórios.

A apelante sustenta que a fixação dos honorários advocatícios deveria observar os percentuais previstos no art. 85, §§ 3º e 5º do Código de Processo Civil, à luz do Tema Repetitivo nº 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, e não por critérios de equidade. Alternativamente, pleiteia a majoração do valor arbitrado. Requer, ainda, o ressarcimento das custas e despesas processuais antecipadas.

1.
Da f
ixação dos honorários advocatícios sucumbenciais

A controvérsia posta nos autos cinge-se à metodologia adotada para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, especialmente quanto à possibilidade de arbitramento com fundamento na apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, ou, alternativamente, mediante a estrita aplicação dos percentuais legais previstos nos §§ 2º, 3º e 5º do referido dispositivo normativo.

A r
.
sentença optou por fixar a verba honorária por equidade, sob o argumento de que não teria sido comprovado dano ambiental concreto, tampouco haveria liquidação de valores referentes à multa administrativa imposta, afastando, por consequência, a existência de proveito econômico mensurável em favor da parte autora.

Entretanto, tal fundamentação contraria frontalmente o ordenamento jurídico pátrio e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, sobretudo o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.076 (REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16/03/2022), no qual restou assentada a seguinte tese, de observância obrigatória:

“
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
”

No caso, é inequívoca a presença de expressivo proveito econômico em favor da parte autora, consubstanciado no cancelamento de multa administrativa ambiental no valor de R$ 1.825.897,50, devidamente atribuído ao valor da causa.

A tese de que o reconhecimento da prescrição administrativa após a propositura da ação judicial afastaria a configuração de vantagem patrimonial não se sustenta à luz da técnica processual e dos princípios que regem o direito sancionador. Ao revés, a declaração da prescrição pela própria Administração Pública representa consequência direta e necessária da provocação judicial, o que denota o êxito obtido pela parte autora na persecução do direito pleiteado.

Aliás, o pedido de desconstituição da penalidade imposta
em razão da prescrição da pretensão punitiva
no âmbito administrativo
foi expressamente deduzido na petição inicial, como se observa dos itens 3 (Id. 332730414, págs. 04-05) e 14, alínea “d” (Id. 332730414, pág. 30), o que evidencia que o objeto da ação judicial abrangeu, de forma clara, a anulação da multa punitiva.

Assim, não se verifica, no presente caso, nenhuma das hipóteses excepcionais que autorizariam o arbitramento equitativo da verba honorária, uma vez que:
(i) o
valor da causa não é irrisório nem inestimável;
(
ii
) o
proveito econômico é direto, claro e quantificável;
e (
iii
)
o valor atribuído à causa reflete fielmente o montante da sanção imposta no auto de infração.

Desta forma, impõe-se a observância do percentual legal escalonado, conforme os parâmetros estabelecidos nos §§ 2º, 3º, incisos I e II, e § 5º do art. 85 do CPC, respeitando-se o entendimento fixado no Tema 1.076 do STJ.

Importante frisar que o valor da causa não foi atribuído de forma arbitrária, tampouco desproporcional, mas corresponde ao montante da penalidade administrativa imposta, sendo, portanto, base legítima, objetiva e adequada para a fixação da verba sucumbencial, nos moldes da jurisprudência dominante.

No que tange à alegação do apelado acerca da inaplicabilidade do Tema 1.076, cumpre reiterar que a tese firmada no referido precedente possui caráter vinculante, nos termos do art. 927, inciso III, do CPC, e se ajusta perfeitamente à hipótese
sub judice
, pois trata de condenações ou proveitos econômicos elevados, sem a presença de exceções legais que autorizem o arbitramento por equidade.

A propósito,
a jurisprudência desta
e.
Corte também se encontra pacífica nesse mesmo sentido, conforme demonstram os seguintes precedentes:

“O valor da causa, embora elevado, não justifica a fixação dos honorários por equidade, pois, nos termos do Tema 1.076 do STJ, a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC está restrita a hipóteses de valor irrisório, inestimável ou muito baixo.”

(
N.U
. 0002809-31.2015.8.11.0009, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.08.2025)
.

“O STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.076), firmou entendimento de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, salvo se o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo, o que não se verifica no caso concreto.”

(
N.U
. 1029728-94.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.07.2025)
.

Diante disso, verifica-se que o Juízo
a quo
, ao fixar os honorários sucumbenciais em desfavor da Fazenda Pública, desconsiderou a norma legal aplicável, especialmente o escalonamento previsto no § 3º do art. 85 do CPC, visto que o proveito econômico obtido supera 200 salários-mínimos.

Logo, impõe-se a reforma da sentença nesse ponto, com a consequente fixação dos honorários advocatícios nos termos dos percentuais mínimos legais correspondentes a cada faixa de escalonamento, conforme dispõe o art. 85, §§ 2º, 3º (incisos I e II) e § 5º do CPC, tomando-se por base o valor atualizado da causa, em rigorosa observância ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.076.

Por derradeiro, é oportuno destacar que a mera afetação do Tema 1.255 ao Plenário do Supremo Tribunal Federal, sem que haja determinação de suspensão
nacional dos processos, não impede o regular prosseguimento deste feito, consoante reiteradamente decidido por aquela Corte e por este Egrégio Tribunal.

2.
Do r
essarcimento

d
as
despesas processuais

antecipadas

A apelante requer ainda a condenação do Estado ao ressarcimento das custas e despesas processuais por ela antecipadas.

Com efeito, é pacífico que a Fazenda Pública goza de isenção quanto ao pagamento de custas, emolumentos e despesas processuais, conforme dispõe o art. 3º, I, da Lei Estadual 7.603/2001. Todavia,
essa prerrogativa não exime o ente público do dever de reembolsar as despesas antecipadas pela parte vencedora, conforme
ressalva expressa do próprio dispositivo legal:

“
Art. 3º
[...]
são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas
:

I - o Estado e o Município,
salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda
; (Redação dada pela Lei nº 11.077/2020)
”
.
[
g.n
.
]

Essa diretriz encontra reforço no art. 236, § 1º, da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral de Justiça de Mato Grosso –
CNGC
/MT, bem como no art. 82, § 2º, do CPC, que impõe ao vencido o ressarcimento integral das despesas suportadas pela parte vencedora.

Portanto, ainda que isenta do pagamento direto das custas processuais, a Fazenda Pública deve reembolsar a parte vencedora pelos valores por ela antecipados, sob pena de violação ao princípio da sucumbência e de indevida transferência do ônus econômico do processo à parte que logrou êxito.

Essa interpretação, inclusive, encontra respaldo consolidado na jurisprudência desta Corte:

“A Fazenda Pública, quando vencida na lide, está obrigada a reembolsar as custas processuais antecipadas pela parte vencedora, nos termos do art. 82, §2º, do CPC e da legislação
específica.”
(
N.U
.
0010688-90.2015.8.11.0041,
Rel. Des.
Jos
é
Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 05/02/2025
).

“
A Fazenda Pública deve reembolsar os valores de custas processuais adiantados pela parte vencedora, nos termos da Lei Estadual n.º 7.603/01.
”
(
N.U
.
1042309-10.2023.8.11.0041,
Relatora Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 30/09/2025)
.

“A isenção da Fazenda Pública quanto ao pagamento de custas não a desobriga de reembolsar os valores adiantados pela parte vencedora, sendo legítima a condenação ao ressarcimento e aos honorários fixados no percentual mínimo legal.”
(
N.U
.
1008364-95.2024.8.11.0041,
Relatora Desa.
Vandymara
Galv
ã
o Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
julgado em
28/10/2025
).

No caso
dos autos
, restou demonstrado o recolhimento de custas iniciais pela recorrente (Id.
332730415
, págs. 05-06)
e o pagamento de honorários periciais
(
Id.
332731394
). Sendo o Estado sucumbente, em aplicação do princípio da causalidade (art. 85, §10, CPC), deve ressarcir integralmente tais valores à parte vencedora.

Diante do exposto, e considerando a fundamentação
supra
,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto p
or
BRUNA FERNANDA
CAPITANIO
CORREIA
, para
:

1.

Reformar a sentença no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, determinando sua fixação de acordo com os percentuais mínimos legais previstos nas faixas de escalonamento do art. 85, §§ 2º, 3º, incisos I e II e § 5º, do CPC, considerando:
(i)
10% sobre o valor atualizado da causa até o limite de 200 salários-mínimos; e
(
ii
) 8
% sobre o que exceder de 200 até 2.000 salários-mínimos;

2.
Condenar o
ESTADO DE MATO GROSSO
ao ressarcimento
integral
das custas e despesas processuais antecipadas pela apelante, devidamente
corrigidas
desde o desembolso,
nos termos do art. 82, § 2º, do CPC e do art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001.

Por fim, m
ajoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento), com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026